Tribunal: TJMT
Processo: 0007941-58.2015.8.11.0045
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007941-58.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Aposentadoria / Pensão Especial]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SIRLEI DA CONCEICAO SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 016.310.291-00 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), TAUA WESLEI SOUSA DE OLIVEIRA - CPF: 064.818.801-90 (APELANTE), TAUANI STEFHANI SOUZA DE OLIVEIRA (APELANTE), FABRICIA NICOLE MOURA RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 012.373.541-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- MORTE DE DETENTO- SUICÍDIO- ASFIXIA MECÂNICA- VÍTIMA ENFORCADA COM A PRÓPRIA CALÇA QUANDO ENCARCERADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO AFASTADA QUANDO DEMONSTRADA A IMPOSSIBILIDADE DE O PODER PÚBLICO EVITAR O DANO – HIPÓTESE FIRMADA NO RE N. 841.526/RS- CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA EM QUE INEXISTIAM OBJETOS QUE PUDESSEM TER FACILITADO O SUICÍDIO –AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de morte ou suicídio de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral dos presos.

Incidência, contudo, da teoria do risco administrativo, admitindo-se a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso, situação observada na espécie.

Aplicação do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE no 841.526/RS, sob o rito de repercussão geral (Tema 592).

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata- se de apelação cível interposta por Sirlei da Conceição Souza de Oliveira e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face do Estado de Mato Grosso.

Sustentam a responsabilidade objetiva do Estado pelo evento morte ocorrido dentro da delegacia de polícia, sob o argumento que os policiais não tomaram medidas de segurança com vistas a evitar o suicídio do preso.

Asseveram que o preso a partir de sua prisão é submetido à guarda, vigilância e a responsabilidade da autoridade policial, ou da administração penitenciária, que assume o dever de tomar medidas necessárias a preservação da integridade física deste.

Afirmam que os danos morais na situação em análise é presumido decorrendo do próprio ato ilícito, qual seja a omissão do Estado, hipótese em que a indenização irá reparar o dano sofrido pela família do Apelante, punindo exemplarmente o ofensor e compensar a dor da vítima.

Requerem ao final, o provimento do apelo para julgar procedentes os pedidos postos na preambular da ação.

O Apelado apresentou contrarrazões rebatendo os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a manifestar a Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Sirlei da Conceição Sousa de Oliveira, Tauani Stefani Sousa de Oliveira e Tauã Weslei de Oliveira, ajuizaram ação de responsabilidade civil c/c indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo em síntese que:

“ A autora Sirlei foi esposa de Raimundo Nonato de Oliveira, sobrevindo da relação os filhos Tauã e Tauani, sendo que Raimundo foi detido no dia 11/6/2013, pela guarnição da Polícia Militar sob a acusação de que estaria em atitude suspeita de prática sexual com a própria filha menor (Tauani).

Narram que no dia dos fatos Raimundo foi na companhia da filha Tauani buscar a filha da Requerente Sirlei, Amanda, que laborava em um posto de combustível, ocasião em que o veículo ficou sem combustível em um lugar ermo e escuro.

Dizem que foram surpreendidos pela guarnição da polícia militar que os mandou sair do veículo, imputando-lhes a suposta prática de sexo oral no interior do carro.

Aduzem que o fato merecia uma maior cautela visto que ali se encontravam pai e filha, sendo que sem levarem em conta as explicações dadas Raimundo e sua filha foram levados para o Batalhão da Polícia Militar e em seguida para a Delegacia de Polícia Civil.

Afirmam que Raimundo ficou sozinho em uma cela da Delegacia, aguardando o dia amanhecer para que as demais providencias fossem tomadas pelo Delegado da Polícia Civil e ao amanhecer o investigar plantonista ao se dirigir a cela verificou que este estava morto.

Pontuam que a responsabilidade do Estado é objetiva e o dano moral decorre do próprio ato ilícito, devendo a família ser compensada pelo abalo sofrido.

Após oportunizar o contraditório e a instrução processual o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos postos na peça vestibular”.

São esses os fatos a serem analisados.

É cediço que a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6o, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do estado, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux). (Grifei)

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6o, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77)
e omissão específica.

(...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante

(ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado
. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10a ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268). (Grifei)

Pois bem. De acordo a certidão de óbito a causa
mortis
se deu por asfixia mecânica, sendo narrado no Boletim de Ocorrência n. 1629/2013, em resumo que:

“ Comunico que nesta data, recebi o Boletim de Ocorrência n. III-810-940 da Polícia Militar que apresentou nesta Delegacia o conduzo em flagrante delito, Senhor Raimundo Nonato de Oliveira, já qualificado no Boletim da PM acima especificado, o qual em tese, teria praticado estupro de vulnerável contra sua filha Tauani Stephani Souza de Oliveira, 13 anos de idade, também qualificada e, analisando o histórico da ocorrência, assim como os procedimentos tomados pelos policiais militares, não notei preliminarmente qualquer conduta ilegal dos militares, assim, o detido e
ora vítima Raimundo foi conduzido a uma das celas desta Delegacia e aparentemente estava tranquilo, sendo retirado dele o cinto, procedimento este de praxe, justamente para evitar que ele pudesse utilizar este objeto para tentativa de suicídio, embora não apresentasse sinais que iria fazê-lo. Assevero que seu calçado também ficou dentro de seu veículo, o qual também foi conduzido a esta Delegacia. A vítima Raimundo ficou sozinha na cela, já que não havia outros detidos na Delegacia. Embora eu tenha permanecido alerta a qualquer barulho no interior e nas imediações da Delegacia, durante a noite não foi notado qualquer barulho ou ruído vindo das celas, de modo que isto também é normal, mormente quando há poucos detidos. Lamentavelmente hoje pela manhã, quando entrei na cela para ver como estava a vítima Raimundo, o encontrei morto, pendurado com a sua própria calça envolta no pescoço, e amarrada a outra ponta na cela
. Os sinais de morte eram patentes, não havia porque solicitar auxílio médico.”
(grifei)

Conforme relatado no Boletim de Ocorrência acima transcrito na cela em que a vítima se encontrava não existia nenhum objeto que pudesse ter facilitado o suicídio, tanto é que ele se enforcou usando a própria calça que usava, sendo certo ainda, que se encontrava sem o cinto pois este havia sido retirado.

De mesmo modo, tampouco existe indícios de participação do policial plantonista no evento, evidenciando que o enforcamento se deu por ação única e exclusiva do falecido, o qual se utilizou da calça que usava, amarrada às grades da cela para ceifar a própria vida.

Portanto, ainda que a prática de suicídio de detentos em celas de prisões não seja um evento imprevisível, tem-se que, na hipótese foram tomadas medidas preventivas pelos agentes públicos, não havendo que se falar em nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a conduta do Estado.

Nesse ponto, importante transcrever excertos pertinentes acórdão proferido no Recurso Extraordinário n. 841526/RS (Tema 592):

“(...)

Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras, sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente
(...)”
(grifei)

O voto elucida ainda que:

“(...) Deveras, algumas observações se impõem com o escopo de a justiça pontual eclipsar a razoabilidade da decisão judicial. O suicídio, segundo ÉMILE DURKHEIM, pode ser definido como ‘todo caso de morte que resulte direta ou indiretamente, de um ato positivo ou negativo, realizado pela própria vítima e que ela saiba que deve produzir esse resultado’ (Le suicide: étude de sociologie. Paris; Félix Alcan, éditeur, 1897, p. 5). Ao longo de estudo específico sobre o tema, o referido autor aponta as principais formas pelas quais se manifesta o fenômeno suicídio, fato social que pode decorrer de estados anímicos como apatia, melancolia, irritação ou desgosto, entre outros, ou até mesmo de combinações desses sentimentos.
Dessa forma, seria necessário verificar em cada situação específica ‘nuances variados segundo o temperamento pessoal da vítima e as circunstâncias especiais nas quais ela é colocada
(idem, p. 332).

De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo.
Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido
.”
(Grifei)

Em situação semelhante a retratada nos autos o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 841.526/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA N.o 592. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RESPONSABILIZAÇÃO CONDICIONADA À INOBSERVÂNCIA DO DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO PREVISTO NO ART. 5o, XLIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE CAUSA IMPEDITIVA DA ATUAÇÃO ESTATAL PROTETIVA DO DETENTO.
SUICÍDIO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RETRATAÇÃO.

1. Retornam estes autos para novo julgamento, por força do inciso II do art. 1.030 do Código de Processo Civil de 2015.

2. A decisão monocrática deu provimento ao apelo nobre para reconhecer a responsabilidade civil do ente estatal pelo suicídio de detento em estabelecimento prisional, sob o argumento de que esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada no sentido de que seria aplicável a teoria da responsabilização objetiva ao caso.

3.
O acórdão da repercussão geral é claro ao afirmar que a responsabilização objetiva do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal.

4. O Tribunal de origem decidiu de forma fundamentada pela improcedência da pretensão recursal, uma vez que não se conseguiu comprovar que a morte do detento foi decorrente da omissão do Estado que não poderia montar vigilância a fim de impedir que ceifasse sua própria vida, atitude que só a ele competia.

5. Tendo o acórdão recorrido consignado expressamente que ficou comprovada causa impeditiva da atuação estatal protetiva do detento, rompeu-se o nexo de causalidade entre a suposta omissão do Poder Público e o resultado danoso. Com efeito, o Tribunal de origem assentou que ocorreu a comprovação de suicídio do detento, ficando escorreita a decisão que afastou a responsabilidade civil do Estado de Santa Catarina
.

6. Em juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, inciso II, do CPC/2015, nego provimento ao recurso especial.
(STJ - REsp: 1305259 SC 2012/0034508-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 08/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2018) (Grifei)

Nessa quadra, conclui-se que, embora lamentável o ocorrido e o indiscutível sofrimento da família, não havendo comprovação de que o Estado, por meio de seus agentes poderia de alguma maneira ter evitado o evento lesivo, e, ausente o nexo de causalidade, não há como acolher o pleito indenizatório.

Além disso, conforme documentos juntados nos IDs n.6137484 e 61376485 o
de cujus
foi preso em flagrante delito e inexistem indícios de ilegalidade no ato, bem como foi comprovada a ocorrência do crime com depoimento da vítima e exame de corpo de delito.

Posto isso, nego provimento ao apelo, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021